Tribunal: TJDFT
Processo: 0725474-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725474-91.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA LUISA CAETANO KRAUSE, M. R. H. K. REPRESENTANTE LEGAL: STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de ação rescisória proposta por ANA LUISA CAETANO KRAUSE e M. R. H. K., representado por STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão exarado pela 4a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da apelação cível n. 0033144-80.2016.8.07.0018. Nos termos do v. acórdão rescindendo (ID 37458392), a egrégia 4a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto por LUISA CAETANO KRAUSE e M. R. H. K., representado por STELLA DOS SANTOS RODRIGUES KRAUSE, mantendo a r. sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando o reconhecimento do direito à percepção de pensão militar adicional, decorrente da exclusão de seu genitor das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Na inicial da demanda, os autores afirmam que, no v. acórdão rescindendo, houve manifesta violação da norma inserta no parágrafo único do artigo 38 da Lei 10.486/2002. Ponderam que, recentemente, o colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4507, considerou constitucional o instituto da morte ficta previsto no aludido dispositivo legal, assegurando aos filhos do militar excluído da corporação, o direito à percepção da pensão militar. Ao final, os autores postulam a concessão da gratuidade de justiça e a rescisão do v. acórdão exarado na apelação cível n. 0033144-80.2016.8.07.0018, para que, em juízo rescisório, seja julgado procedente o pedido deduzido na inicial, a fim de condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de implementar, em definitivo, a pensão militar em seu favor, bem como ao pagamento dos valores retroativos desde a exclusão do militar ou, em caráter subsidiário, no período relativo ao quinquênio que antecedeu a propositura da demanda, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Deferida a gratuidade de justiça em favor dos autores (ID 38098696). O DISTRITO FEDERAL ofertou contestação (ID 41686391), arguindo preliminar de inadequação da via eleita, em virtude de se tratar de ação rescisória proposta como sucedâneo de recurso. Assevera, ademais, não ser cabível a propositura de ação rescisória fundamentada em violação manifesta de norma jurídica, quando tiver por objeto texto jurídico de interpretação controvertida nos tribunais. Quanto ao mérito, o réu afirmou não estar configurada a violação à norma jurídica apontada pelos autores. Em caráter subsidiário, sustenta que, em caso de rescisão do v. acórdão recorrido, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão deduzida na inicial da ação de conhecimento e julgado improcedente o pedido inicial da referida demanda. Dessa forma, determino a intimação dos autores para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem réplica à contestação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL. No mesmo prazo, as partes deverão informar se têm interesse na produção de outras provas além dos documentos já apresentados. Publique-se. Intimem-se Após retornem os autos conclusos.